Tribunal: STJ
Processo: 0805794-60.2016.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1988825 - PE (2022/0062581-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CIDADE DO RECIFE TRANSPORTES S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FREITAS CAVALCANTI COSTA - PE020183
FERNANDA GONÇALVES BRAGA MARANHÃO - PE022172
EDNALDO RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO - PE030177
THIAGO MACÊDO OLIVEIRA - PE052280
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. REFIS DA COPA. LEI 12.996/2014. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE
PREJUÍZOS FISCAIS DE IRPJ E DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. Conforme orientação da Primeira Turma desta Corte Superior, não é
possível a utilização de base de cálculo negativa da CSLL ou de prejuízos fiscais para
quitação de parcela em antecipação do parcelamento especial de que trata a Lei 12.996
/2014 – Refis da Copa, diante da ausência de previsão legal específica.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49488617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:05
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 4572c211-52fd-4adc-9061-a1b15f99de4e

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49488617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:05
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 4572c211-52fd-4adc-9061-a1b15f99de4e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1988825 - PE (2022/0062581-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CIDADE DO RECIFE TRANSPORTES S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FREITAS CAVALCANTI COSTA - PE020183
FERNANDA GONÇALVES BRAGA MARANHÃO - PE022172
EDNALDO RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO - PE030177
THIAGO MACÊDO OLIVEIRA - PE052280
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. REFIS DA COPA. LEI 12.996/2014. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE
PREJUÍZOS FISCAIS DE IRPJ E DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. Conforme orientação da Primeira Turma desta Corte Superior, não é
possível a utilização de base de cálculo negativa da CSLL ou de prejuízos fiscais para
quitação de parcela em antecipação do parcelamento especial de que trata a Lei 12.996
/2014 – Refis da Copa, diante da ausência de previsão legal específica.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CIDADE DO RECIFE
TRANSPORTES S/A da decisão de fls. 765/769.
A parte agravante alega que o acórdão recorrido incorreu em julgamento
, além de não enfrentar adequadamente os argumentos apresentados,
extra petita
notadamente quanto ao momento de aproveitamento de créditos no saldo devedor do
programa de parcelamento, o que viola os arts. 489, § 1o, IV e VI, 926 e 1.022, II e
III, do Código de Processo Civil (CPC).
Documento eletrônico VDA48286538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:23
Código de Controle do Documento: 78c328ab-50e0-4d82-b25d-f26a0658ccbb

Afirma que há expressa autorização legal para o abatimento de créditos de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa no pagamento da primeira parcela do
Refis da Copa, conforme as Leis 11.941/2009 e 12.996/2014.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do
processo ao órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 796).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando ver declarado
o direito de utilização de prejuízos fiscais (IRPJ) e de sua base de cálculo negativa
(CSLL) para abatimento das multas e dos juros contemplados no saldo devedor
parcelado por ocasião do pagamento da primeira prestação do parcelamento especial
denominado Refis da Copa, previsto pela Lei 12.996/2014.
Ao solucionar a controvérsia, o Tribunal de origem concluiu pela
impossibilidade de abatimento do prejuízo fiscal do IRPJ e de base de cálculo negativa
da CSLL do valor a ser pago a título de antecipação sobre o montante da dívida objeto
do parcelamento:
A Lei no 12.996/14, que reabriu o prazo do parcelamento previsto na
Lei no 11.941/09, previu a necessidade de o contribuinte optante
desembolsar uma antecipação, como condição para adesão ao programa,
entre 5% e 20% do saldo devedor, com enquadramento a depender do valor
integral da dívida.
Dispõem os §§ 2o e 3o do art. 2o, do referido diploma legal,
:
in verbis

§ 2o A opção pelas modalidades de parcelamentos previstas no
art. 1o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, e no art. 65 da Lei no
12.249, de 11 de junho de 2010, ocorrerá mediante:
I - antecipação de 5% (cinco por cento) do montante da dívida
objeto do parcelamento, após aplicadas as reduções, na hipótese de o
valor total da dívida ser menor ou igual a R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais);
II - antecipação de 10% (dez por cento) do montante da dívida
objeto do parcelamento, após aplicadas as reduções, na hipótese de o
valor total da dívida ser maior que R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais) e menor ou igual a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);
III - antecipação de 15% (quinze por cento) do montante da
dívida objeto do parcelamento, após aplicadas as reduções, na
hipótese de o valor total da dívida ser maior que R$ 10.000.000,00
(dez milhões de reais) e menor ou igual a R$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de reais); e
Documento eletrônico VDA48286538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:23
Código de Controle do Documento: 78c328ab-50e0-4d82-b25d-f26a0658ccbb

IV - antecipação de 20% (vinte por cento) do montante da dívida
objeto do parcelamento, após aplicadas as reduções, na hipótese de o
valor total da dívida ser maior que R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de
reais).
§ 3o Para fins de enquadramento nos incisos I a IV do § 2o,
considera-se o valor total da dívida na data do pedido, sem as
reduções".

Como se vê, as reduções de que tratam os referidos parágrafos, estão
descritas no §§ 2o e 3o do art. 1o da Lei 11.941/2009. Por sua vez, os §§ 7o e
8o tratam da utilização de créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL para liquidação de juros e multa:
§ 7o As empresas que optarem pelo pagamento ou parcelamento
dos débitos nos termos deste artigo poderão liquidar os valores
correspondentes a multa, de mora ou de ofício, e a juros moratórios,
inclusive as relativas a débitos inscritos em dívida ativa, com a
utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da
contribuição social sobre o lucro líquido próprios.
§ 8o Na hipótese do § 7o deste artigo o valor a ser utilizado será
determinado mediante a aplicação, sobre o montante do prejuízo fiscal
e da base de cálculo negativa das alíquotas de 25% (vinte e cinco por
cento) e 9% (nove por cento), respectivamente.

O art. 1o, §7o da Lei n.o 11.941/2009 possibilita a utilização de prejuízo
fiscal (IRPJ) e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o
lucro líquido para fins de dos valores correspondente à liquidação multa, de
mora ou de ofício, e juros moratórios às empresas que optarem pelo
pagamento ou parcelamento dos débitos.
De outra banda, a lei é clara quanto à utilização das a depender do
percentual da antecipação, reduções, que não são referentes à utilização de
créditos de prejuízos fiscais para liquidação de multa e juros. Vale dizer, na
etapa primeira da antecipação, as reduções ali mencionadas (§ 2o, art. 1o)
não se confundem com a liquidação de juros e multa decorrentes da
utilização de créditos de prejuízos fiscais (IRPJ) e de base de cálculo
negativa da CSLL, que o legislador previu para momento posterior.
Aliás, a Portaria Conjunta no 13/2014, fiel à letra da lei, ao tratar da
definição do valor a ser pago a título de antecipação não menciona qualquer
abatimento a título de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL. Ao contrário, a citada portaria dispõe, expressamente,
que somente produzirão efeitos os requerimentos de parcelamento com
utilização de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL com o
(fls. 567/577, sem destaques no original).
prévio pagamento da antecipação

Como se vê, inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de
, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
Processo Civil
deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de
origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro
material, omissão, contradição ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA48286538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:23
Código de Controle do Documento: 78c328ab-50e0-4d82-b25d-f26a0658ccbb

É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
Quanto ao mais, a conclusão exposta no acórdão recorrido se mostra em
consonância com a orientação da Primeira Turma desta Corte Superior de não ser
possível a utilização de base de cálculo negativa da CSLL ou de prejuízos fiscais do
IRPJ para quitação de parcela em antecipação do parcelamento especial de que trata
a Lei 12.996/2014 Refis da Copa,
–
diante da ausência de previsão legal específica.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LEIS 12.996/2014 E 11.941/2009.
PARCELA ANTECIPADA. UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS DE IRPJ
E DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA À LEGALIDADE ESTRITA.
1. Esta Corte Superior possui posicionamento tranquilo no sentido de
que, na ausência de previsão legal específica, não é possível a utilização da
base de cálculo negativa do CSLL e dos prejuízos fiscais para amortizar o
valor a ser pago a título de antecipação de parcelamento, no caso, o da Lei
12.996/2014 - Refis da Copa, tendo em vista que, em se tratando de
benefício fiscal, deve o aplicador do direito utilizar a interpretação literal da
legislação de regência. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.679.232/RS,
Relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no
6/4/2022
REsp n. 2.019.687/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
12/6/2023
14/6/2023
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.655.990/PE, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
31/8/2023

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LEIS 12.996/2014 E 11.941/2009.
PARCELA ANTECIPADA. UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS DE IRPJ
E DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA À LEGALIDADE ESTRITA.
1. Esta Corte Superior possui posicionamento tranquilo no sentido de
que, na ausência de previsão legal específica, não é possível a utilização da
base de cálculo negativa do CSLL e dos prejuízos fiscais para amortizar o
valor a ser pago a título de antecipação de parcelamento, no caso, o da Lei
12.996/2014 - Refis da Copa, tendo em vista que, em se tratando de
benefício fiscal, deve o aplicador do direito utilizar a interpretação literal da
legislação de regência. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.679.232/RS,
Relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no
6/4/2022
REsp n. 2.019.687/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.
12/6/2023
14/6/2023
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.912.248/PE, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
31/8/2023

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART.
1.022
DO
CPC/2015.
VIOLAÇÃO.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
PARCELAMENTO.
BENEFÍCIO
FISCAL.
LEGALIDADE
ESTRITA.
INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA48286538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:23
Código de Controle do Documento: 78c328ab-50e0-4d82-b25d-f26a0658ccbb

1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 deve estar
acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia,
com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado,
bem assim sua relevância para o deslinde da controvérsia, sob pena de
incidência da Súmula 284 do STF.
2. À mingua de previsão legal específica na lei, não é possível a
utilização da base de cálculo negativa e dos prejuízos fiscais para quitar
parte da antecipação prevista no parcelamento.
3. No direito tributário, ramo do direito público, a relação jurídica só
pode decorrer de norma positiva, sendo certo que o silêncio da lei não cria
direitos nem para o contribuinte nem para o Fisco e, sendo o parcelamento
um benefício fiscal, a interpretação deve ser restritiva, não se podendo
ampliar o sentido da lei nem o seu significado, nos termos do art. 111 do
Código Tributário Nacional.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.679.232/RS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/3/2022
6/4/2022

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48286538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:23
Código de Controle do Documento: 78c328ab-50e0-4d82-b25d-f26a0658ccbb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.988.825 / PE
Número Registro: 2022/0062581-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08057946020164058300 8057946020164058300
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CIDADE DO RECIFE TRANSPORTES S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FREITAS CAVALCANTI COSTA - PE020183
FERNANDA GONÇALVES BRAGA MARANHÃO - PE022172
EDNALDO RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO - PE030177
THIAGO MACÊDO OLIVEIRA - PE052280
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO - REFIS
/PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CIDADE DO RECIFE TRANSPORTES S/A
ADVOGADOS : GUSTAVO DE FREITAS CAVALCANTI COSTA - PE020183
FERNANDA GONÇALVES BRAGA MARANHÃO - PE022172
EDNALDO RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO - PE030177
THIAGO MACÊDO OLIVEIRA - PE052280
Documento eletrônico VDA49466784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:56:55
Código de Controle do Documento: c3bc29b7-579d-4f2b-8de9-2dfe5bfe40d2

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:56:55
Código de Controle do Documento: c3bc29b7-579d-4f2b-8de9-2dfe5bfe40d2